Tribunal: STF
Processo: ARE 1480787
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imóvel. Leilão extrajudicial. Danos morais e materiais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais. 



    1. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária analisar a legislação infraconstitucional pertinente, reexaminar as cláusulas contratuais e reapreciar fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmulas 279 e 454/STF). 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.